Tribunal: TJDFT
Processo: 0736061-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: Agravo interno na Apelação Cível Processo n.: 0736061-14.2018.8.07.0001 Agravante: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Agravado: LUCIANO ALENCAR DE SOUSA JÚNIOR Relatora: Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU DESPACHO Face à interposição de agravo interno por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (ID 12353794), intime-se a parte agravada, LUCIANO ALENCAR DE SOUSA JÚNIOR, para apresentar sua resposta a este recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do § 2o, art. 1.021, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento do recurso.